Tribunal: STF
Processo: HC 237044
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 879.550/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente teve a prisão preventiva decretada e foi denunciado pela prática dos crimes de associação criminosa (art. 288 do Código Penal) e de fraude eletrônica (art. 171, §2º-A, do CP). 



    Colhe-se da denúncia: 



    DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA 



    Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, em data anterior a 11 de agosto de 2023, nesta cidade e comarca da Capital, BRUNO BORELLI, FABRICIO SILVA TEIXEIRA, GABRIELLA TAIARA CONSTANTINO, GUILHERME CESAR DA SILVA, GUSTAVO CESAR DA SILVA, VANESSA DA CONCEIÇÃO PEQUENO e VICTOR HUGO GONÇALVES DE MORAIS associaram-se para o fim específico de cometer crimes de estelionato na modalidade fraude eletrônica. 



    DOS ESTELIONATOS 



    Consta, ainda, dos autos do inquérito policial que, no dia 11 de agosto de 2023, nesta cidade e comarca da Capital, BRUNO BORELLI, FABRICIO SILVA TEIXEIRA, GABRIELLA TAIARA CONSTANTINO, GUILHERME CESAR DA SILVA, GUSTAVO CESAR DA SILVA, VANESSA DA CONCEIÇÃO PEQUENO e VICTOR HUGO GONÇALVES DE MORAIS, obtiverem, em proveito próprio, vantagem ilícita, mediante fraude eletrônica, utilizando-se de informações fornecidas pela vítima Patrícia Serra Zoppi (residente em Guarulhos) induzida a erro por meio de rede social (v. boletim de ocorrência de fls. 46/47). 



    Consta, também, dos autos do inquérito policial que, no dia 23 de agosto de 2023, nesta cidade e comarca da Capital, BRUNO BORELLI, FABRICIO SILVA TEIXEIRA, GABRIELLA TAIARA CONSTANTINO, GUILHERME CESAR DA SILVA, GUSTAVO CESAR DA SILVA, VANESSA DA CONCEIÇÃO PEQUENO e VICTOR HUGO GONÇALVES DE MORAIS, obtiverem, em proveito próprio, vantagem ilícita, mediante fraude eletrônica, utilizando-se de informações fornecidas pela vítima Tatiana Cesario Nascimento (residente em Carapicuíba) induzida a erro por meio de rede social (v. boletim de ocorrência de fls. 48/49). 



    DOS FATOS 



    No dia 30 de agosto de 2023, policiais civis em cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido nos autos nº 1530988-71.2023.8.26.0050, dirigiram-se à Avenida Prestes Maia, nº 241, sala 3524, Centro, com a finalidade de apurar uma “central de estelionato”. 



    Ao chegarem no local, identificaram-se como policiais civis e, como a porta da sala não foi aberta, procederam ao seu arrombamento. No interior do imóvel encontram os ora denunciados e efetuaram a abordagem, momento em que apreenderam diversos celulares, notebooks e cadernos com anotações (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 17/18). 



    Após, os agentes públicos analisaram brevemente as anotações dos cadernos apreendidos, e constataram anotações relacionados a fraudes eletrônicas praticadas em nome de “CREDITA SOLUÇÕES FINANCEIRAS”, além de obterem o contato das vítimas Patrícia e Tatiana. Por tal razão, prenderam em flagrante os sete denunciados. 



    Por meio de contato telefônico, a vítima Patrícia narrou que no dia 11 de agosto de 2023 visualizou a propaganda da empresa “CREDITA” na rede social “Instagram”. Ato contínuo, acessou a página da referida empresa e foi redirecionada ao site, momento em que efetuou a simulação de um empréstimo, fornecendo, assim, informações pessoais suas. Logo depois, os denunciados contataram a vítima por meio do Whatsapp, em nome da referida empresa, passando-se por suposto funcionário. Em tratativas para a concessão do suposto empréstimo, os denunciados informaram à vítima que ela deveria realizar o pagamento de um boleto no valor de R$ 1.506,04, referente a um contrato da empresa “Porto Seguro” a título de garantia. A vítima Patrícia, ludibriada, efetuou o pagamento do boleto bancário (cf. comprovante de fl. 50). Logo após, os denunciados solicitaram novo pagamento que seria referente a outra taxa, momento em que Patrícia percebeu ter sido vítima de um “golpe”. Os fatos foram registrados no BO nº 1268185/2023 – delegacia eletrônica (fls. 46/47). 



    Ouvida, também por contato telefônico, a vítima Tatiana narrou que no dia 23 de agosto de 2023 realizou pesquisa no site Google, com a finalidade de obter um empréstimo pessoal. Nesse momento, localizou o site da empresa “CREDITAS”, utilizada com fachada pelos denunciados para a prática dos delitos de estelionato mediante fraude eletrônica. Narrou que simulou um empréstimo no sítio eletrônico da referida empresa, informando diversos dados pessoais seus. Logo após, os denunciados entraram em contato com a vítima identificando-se como “Patrícia de Souza”, passandose por suposta funcionária da empresa de crédito. Ato contínuo, solicitaram à vítima Tatiana uma garantia de imóvel ou carro quitado em seu nome e, como Tatiana não possuía tais bens, os denunciados solicitaram que ela efetuasse o pagamento da quantia de R$ 499,00 via PIX, a título de “seguro”, o que prontamente foi feito pela vítima. Logo após, Tatiana percebeu que tinha sido vítima de um golpe. Informou, ainda, que o valor foi transferido para a conta bancária de titularidade de Rayanne de Jesus Jeronymo (cf. comprovante de pagamento de fl. 52). 



    Os fatos foram registrados no BO nº 1347031/2023 – delegacia eletrônica. As vítimas Patrícia e Tatiana informaram o interesse de representar criminalmente os denunciados (cf. certidão de fl. 45). 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador relator. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pela Ministra Presidente, nos termos seguintes: 



    In casu, em relação à prisão preventiva, não é possível analisar a ilegalidade apontada e, portanto, verificar se é caso de excepcionar a aplicação de referido verbete sumular, porquanto o habeas corpus está deficientemente instruído, uma vez que deixou de ser juntada a decisão que decretou a segregação cautelar. 



    Quanto ao mais, não visualizo manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, pois tratam-se de matérias sensíveis e que demandam maior reflexão, sendo prudente, portanto, aguardar o julgamento definitivo do habeas corpus impetrado no tribunal de origem antes de eventual intervenção desta Corte Superior. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: Mesmo em exame perfunctório a ilegalidade da decisão por meio da qual recebida a denúncia contra o paciente e decretada a sua prisão preventiva revela-se clara e cognoscível primo oculi, porquanto, repita-se, a par da surpreendente inaptidão da vestibular ministerial, a ausência de indícios a subsidiar a acusação emerge sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático probatório. Requer, assim, a concessão da ordem, para trancar a ação penal, assim como revogar o decreto prisional.



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 216.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022)) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de janeiro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



                 Documento assinado digitalmente